Tribunal: STF
Processo: AI 56951
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-28
Data de publicação: 1973-05-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PORQUE A CONTROVERSIA TEVE
DESFECHO COM BASE APENAS NO DIREITO LOCAL, SEM OFENSA AO DIREITO
ADQUIRIDO, PORQUE INEXISTENTE. (CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA OS
EFEITOS DA LEI DA PARIDADE).
II. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.